Tribunal: TJES
Processo: 5004971-41.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-41.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GONCALVES SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004971-41.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MARIA GONÇALVES SANTOS

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A MODALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, APÓS COMPENSAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado, Id. 10701970, interposto por
MARIA GONÇALVES SANTOS
em face da r. sentença, Id. 10701967, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória ajuizada contra FACTA FINANCEIRA S.A.

A Recorrente, pensionista do INSS, alega que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi-lhe imposta, sem os devidos esclarecimentos, a adesão a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta a existência de vício de consentimento, afirmando que os descontos mensais de R$ 60,60 em seu benefício não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida perpétua. Pleiteia a declaração de nulidade do pacto, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

O Recorrido, em contrarrazões de Id. 10701973, defende a legalidade da contratação, que teria sido realizada por meio digital com aceite expresso e biometria facial, e que a opção pelo cartão de crédito se deu pela ausência de margem consignável da autora para a modalidade de empréstimo tradicional. Aduz a inexistência de ato ilícito e pugna pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

Voto

Conheço do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à validade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado entre a consumidora idosa e a instituição financeira, e suas consequências jurídicas.

A análise deve ser pautada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte vulnerável da relação, no caso, uma consumidora idosa, cuja hipervulnerabilidade é presumida.

O dever de informação, preceito basilar das relações de consumo (art. 6º, III, CDC), impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre todas as características do produto ou serviço ofertado. Em contratos de adesão, como o presente, tal dever é ainda mais rigoroso, exigindo que as cláusulas sejam redigidas de forma a facilitar sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º, CDC).

A prática de ofertar e celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando a real intenção do consumidor é a obtenção de um mútuo com parcelas fixas, configura manifesta falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases do contrato. A mera formalização digital, com a captura de "selfie", não é suficiente para validar um negócio jurídico cujo conteúdo não foi devidamente compreendido pelo consumidor, levando-o a crer estar aderindo a modalidade de crédito diversa e menos onerosa.

A vantagem excessiva para o fornecedor resta evidente, na medida em que o desconto mensal do valor mínimo da fatura incide primordialmente sobre os encargos rotativos, com ínfima ou nenhuma amortização do saldo devedor principal, criando uma dívida que se perpetua no tempo, em flagrante desequilíbrio contratual (art. 51, IV, CDC).

É verdade que a defesa padrão em casos como este alega a transferência de valores (saque) para a conta do consumidor. Tal fato, contudo, ainda que tivesse ocorrido, não teria o condão de, por si só, validar o negócio jurídico na modalidade imposta (cartão de crédito consignado com reserva de margem), especialmente quando não há prova da manifestação de vontade inequívoca do consumidor para essa modalidade específica, que é mais onerosa e complexa que um empréstimo consignado tradicional.

A conduta do banco, ao deixar de provar a contratação regular, caracteriza falha na prestação do serviço, violando o dever de informação clara e adequada sobre as características do produto (art. 6º, III, do CDC). Dessa forma, impõe-se a declaração de inexistência do vínculo contratual referente ao cartão de crédito consignado de nº 0048937859.

Com a declaração de nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente tornam-se indevidos, exsurgindo o dever de restituir. A recorrente pleiteia a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que diz respeito ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente/autor, reporto-me ao Enunciado n. 29 do Colégio Recursal:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. No caso, a imposição de descontos mensais em verba alimentar de beneficiário do INSS, com base em contrato cuja validade não foi comprovada judicialmente, configura conduta que destoa do padrão de boa-fé exigível, o que autoriza a devolução em dobro dos valores comprovadamente descontados, sobretudo considerando tratar-se de caso de vício de consentimento.

Por outro lado, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e à necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, o valor do suposto saque (no montante de R$ 1.462,92, Id. 10701959), caso tenha sido efetivamente creditado na conta da parte recorrente, deve ser por ele restituído ao banco.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes. A situação vivenciada pela recorrente ultrapassa o mero dissabor. Trata-se de consumidor idoso, com renda de natureza alimentar, que sofreu com descontos mensais indevidos em seu benefício, comprometendo sua subsistência. A angústia e a insegurança geradas pela cobrança de uma dívida inexistente, aliadas à dificuldade de resolver o problema administrativamente, configuram abalo psicológico que merece reparação.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Considerando tais vetores, entendo como justa e adequada a fixação da indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
DECLARAR
a nulidade integral do contrato de cartão de crédito consignado nº 0048937859 e, por conseguinte, a inexigibilidade de todos os débitos dele decorrentes.

CONDENAR
o recorrido,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a restituir à recorrente,
MARIA GONCALVES SANTOS
, a quantia de
R$ 3.620,35 (três mil, seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)
, correspondente aos valores comprovadamente descontados de seu benefício, já contada a dobra legal, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

AUTORIZAR
a compensação do valor que o recorrido deve restituir à parte recorrente com o valor de
R$ 1.462,92 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, correspondente ao crédito que originou o contrato, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

CONDENAR
a recorrida,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a pagar à parte recorrente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, caberá à parte sucumbente, independentemente de nova intimação, o ônus de promover a apuração e o recolhimento das custas processuais remanescentes. Tal providência deverá ser efetuada mediante a emissão da guia correspondente diretamente no portal eletrônico deste Tribunal de Justiça, nos exatos termos do Ato Normativo Conjunto nº 011/2025 e do art. 17, II, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Adverte-se que a inércia da parte devedora implicará, após o decurso do prazo legal, na comunicação do débito à Procuradoria-Geral do Estado para fins de inscrição em dívida ativa e registro no Cadin-Judiciário, medida a ser implementada pela Secretaria independentemente de despacho, seguida do arquivamento definitivo dos autos.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de setembro de 2025.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência, por entender pela manutenção da r. sentença de improcedência.

A questão central versa sobre a validade de um contrato de cartão de crédito consignado celebrado em ambiente digital. A parte autora alega vício de consentimento, aduzindo não ter sido devidamente informada sobre a natureza do produto contratado.

Entretanto, da análise dos autos, concluo que a tese autoral não prospera.

Trata-se de contratação realizada por meio eletrônico, na qual o instrumento contratual é disponibilizado previamente ao consumidor. O processo de formalização exige uma série de etapas de validação, como o envio de documentos pessoais e a realização de biometria facial, o que confere segurança e transparência à transação, além de garantir que o contratante teve acesso integral aos termos do ajuste.

Ademais, o contrato é claro e expresso ao informar a natureza do serviço. Dele constam múltiplos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO). As cláusulas contratuais detalham a forma de pagamento, explicando que o desconto em folha corresponde ao valor mínimo da fatura e que incumbe ao consumidor quitar o saldo remanescente para evitar a incidência dos encargos rotativos.

Embora não haja prova de que o cartão foi efetivamente utilizado para compras, tampouco existe comprovação de qualquer vício de consentimento (erro, dolo, coação) que macule o negócio jurídico. Os elementos informativos contidos no instrumento são ostensivos e suficientes para elucidar a modalidade de crédito ofertada.

Nesse contexto, não vislumbro falha no dever de informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, do CDC). Se houve equívoco na compreensão do contrato, este decorreu da própria inércia do consumidor, que, por sua conta e risco, optou por não se inteirar adequadamente sobre as condições que estava aceitando, em violação ao princípio da boa-fé objetiva, que também se aplica ao polo consumidor da relação.

Ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.